Tribunal: TJES
Processo: 5029408-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029408-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: MANOEL FLORENTINO FILHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029408-74.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorridos: MANOEL FLORENTINO FILHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ADUZ, A PARTE AUTORA, QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A RÉ, MAS QUE FOI FEITO, NA VERDADE, UM CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO E QUE SÃO FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM PREVISÃO DE FIM COM ALTAS TAXAS DE JUROS DE FORMA NÃO AUTORIZADA. ALÉM DISSO, A REQUERIDA PROCEDEU COM A EMISSÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS NUNCA O RECEBEU, E NEM UTILIZOU. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES A 01/05/2018. JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL, DA SEGUINTE FORMA: DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL FIRMADO ENTRE AS PARTES, Nº.708342492 E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR À PARTE AUTORA, EM DOBRO, TODOS OS VALORES DESCONTADOS DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO. DENTRO DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, DETERMINOU AO REQUERIDO PROCEDER COM A LIBERAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO E PROMOVER A DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BENEFÍCIO DA REQUERENTE JUNTO AO INSS. POR FIM, CONDENOU O REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$2.000,00, REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APÓS A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E DOS DANOS MORAIS FIXADOS, DETERMINOU O ABATIMENTO, NO VALOR DA CONDENAÇÃO, O VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PELA PARTE AUTORA COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA RECEBIMENTO: R$ 2.764,00, EM 03/11/2015.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM CONSIDERADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)